Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-87.2022.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002587-87.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID MARASCAS DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO ADRIANO GOMES FEITOSA - CPF: 690.803.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES CRESPO CHAVE - CPF: 847.053.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA JULGAR A AÇÃO PENAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que houve na sentença recorrida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, persistindo unicamente delitos de menor potencial ofensivo, imperativa a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal, providência que prejudica a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
David Marascas dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 1002587-87.2022.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de favorecimento real impróprio tentado (CP, art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II) e desclassificou a conduta de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, no tocante ao delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da confissão informal do acusado, pois efetuada sem a sua cientificação quanto ao direito de permanecer em silêncio e de não autoincriminação (“Aviso de Miranda”), e, consequentemente, requer a absolvição por falta de provas (CPP, art. 386, inciso VII). Subsidiariamente, a defesa postula a absolvição pela atipicidade (CPP, art. 386, inciso III), visto que as condutas descritas na denúncia configuram meros atos preparatórios do ilícito de favorecimento real impróprio (Id. 160629031).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público impugnou pontualmente os argumentos defensivos, postulando o desprovimento do recurso (pp. Id. 160629035).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 163913185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Compulsando os autos verifico que o apelante
David Marascas dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III) e favorecimento real impróprio tentado (CP, art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II).

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 19h45min, no Hospital Vale do Guaporé, localizado na Rua Manoel F. Pereira, Centro, Pontes e Lacerda/MT, David Marascas Dos Santos, com consciência e vontade, adquiriu drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 1,71 g (um grama e setenta e um centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fl. 12/IP e Laudo Pericial às fls. 67-70/IP).

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, David Marascas Dos Santos, com consciência e vontade, mediante dissimulação, tentou ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, quais sejam: 03 (três) fones de ouvido, 01 (um) aparelho celular marca Blu, cor verde, 01 (um) aparelho celular Motorola, cor preto, 01 (um) aparelho celular marca Blu, cor verde, 01 (um) cabo USB e 01 (um) chip de celular, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT).

Infere-se dos autos que, David Marascas Dos Santos, então preso no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, com o fito de perfazer o tráfico de entorpecentes entre os presos, encomendou de um indivíduo até então não identificado, 03

(três) porções de entorpecente e vários objetos para comunicação móvel, de rádio ou similar.

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e de local descritas, David Marascas Dos Santos, no interior da cela, fingiu passar mal (dissimulação) e solicitou aos policiais penais que o levasse até o Hospital Vale do Guaporé, para receber o devido atendimento médico.

Ao chegarem no referido local, após ter recebido atendimento médico, o increpado David Marascas Dos Santos solicitou aos policiais penais que fosse ao banheiro.

Ocorre que os agentes da lei perfizeram os procedimentos de praxe para que o increpado pudesse fazer uso do referido banheiro, ocasião em que realizarem revistas no interior do local, quando lograram localizar, dentro da caixa de descarga do sanitário, 03 (três) fones de ouvido, 01 (um) aparelho celular marca Blu, cor verde, 01 (um) aparelho celular Motorola, cor preto, 01 (um) aparelho celular marca Blu, cor verde e 01 (um) cabo USB, 01 (um) chip de celular.

Ao ser questionado, o denunciado David Marascas Dos Santos confessou aos policiais penais que pegaria os objetos acima mencionados e tentaria ingressar com estes no interior do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, mencionando inclusive, que introduziria os objetos em seu próprio corpo.

Sendo assim, os policiais penais conseguiram impedir o prosseguimento do crime (circunstâncias alheias a vontade do agente), porquanto lograram encontraram os objetos antes que o denunciado promovesse a entrada destes no interior do CDP.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado David Marascas Dos Santos, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes (...)
” (Id. 160629841).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual, com fulcro no art. 383, § 2o, do CPP, o magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal quanto aos fatos relacionados à droga apreendida.

No entanto, o acusado David foi condenado pela prática do crime de favorecimento real impróprio tentado, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 mês e 15 dias de detenção
,
no regime inicial aberto
, e negada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da reincidência.

Inconformada, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da confissão informal do acusado, pois efetuada sem a sua cientificação quanto ao direito de permanecer em silêncio e de não autoincriminação, e, consequentemente, requereu a absolvição por falta de provas (CPP, art. 386, inciso VII).

Subsidiariamente, postulou a absolvição pela atipicidade (CPP, art. 386, inciso III), visto que as condutas descritas na denúncia configuram meros atos preparatórios do ilícito (Id. 160629031).

Contudo, em sede prefacial, sem adentrar ao mérito do presente apelo defensivo, verifica-se a incompetência do juízo comum para o julgamento da demanda, motivo pelo qual
a sentença deve ser parcialmente anulada de ofício
.

Inicialmente, é importante frisar que a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar os delitos de menor potencial ofensivo é absoluta, já que é de ordem material e possui base constitucional (CF, art. 98).

Sobre o tema, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Em face do art. 60 da Lei no 9.099/95, de natureza material e com base constitucional, é competente para julgar delito decorrente da desclassificação pelo Conselho de Sentença – no caso lesão corporal leve – o Juizado Especial Criminal. Precedentes do STJ.
2. Ordem concedida para, anulado acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente
” (STJ –
HC
n. 30.534/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 15/12/2003) – destaquei.

Conforme narrado, conquanto a denúncia imputasse ao acusado David a prática de crime de tráfico de drogas, cuja competência para processar e julgar é da Justiça Comum, após a instrução processual, o magistrado desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, decisão que não foi impugnada pelo Ministério Público dentro do prazo recursal.

Assim, ainda que o magistrado tenha remetido apenas os fatos relacionados à droga para o processamento e julgamento perante o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2o, do CPP, imperativo reconhecer que toda a ação penal deve ser encaminhada ao Juizado, pois o delito remanescente, isto é, favorecimento real impróprio tentado, também é de competência da Justiça Especial, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/95.

Esse entendimento já foi exarado por esta Corte de Justiça, no julgamento de casos análogos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL COM IMPLICAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÃO CORPORAL LEVE – AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PRELIMINAR DA PGJ DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA JULGAR O FEITO – ACOLHIMENTO – INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – REMESSA A JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ORIGEM.
Operada na sentença a desclassificação para infração de menor potencial ofensivo, a competência será transferida para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal. Preliminar da PGJ acolhida
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0001748-93.2019.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.12.2021) – destaquei.

“
(...) ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EX OFFICIO, EM RELAÇÃO A PARTE DOS RÉUS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006 E SUBSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE REMESSA AO JECRIM PARA OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS DA LEI N.o 9.099/19953. (...) Compreensível que até a prolação da sentença desclassificatória o feito tenha tramitado regularmente perante a Justiça Comum, eis que a capitulação do delito se dava no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Contudo,
operada a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, crime de menor potencial ofensivo, é transferida a competência para o Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam ofertados aos acusados os benefícios inerentes à referida lei, pelo que a sentença deve ser anulada ex officio especificamente no que toca à imposição de penalidade pelo crime de porte de droga para uso pessoal, com determinação de remessa dos autos ao JECRIM da Comarca de Jaciara/MT
, a quem incumbirá oportunizar a manifestação do Ministério Público acerca de eventuais benefícios da Lei n.o 9.099/1995 (...)
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0000008-08.2016.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 8.7.2019) – negritei.

Diante do exposto,
de ofício
,
anulo parcialmente a sentença
a fim de manter a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porém, afasto a condenação em relação ao delito de favorecimento real impróprio tentado (CP, art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II) e
determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Jaciara/MT
, competente para processar e julgar os delitos de menor potencial ofensivo,
o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023